Tribunal: STF
Processo: ARE 1446277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM EVENTOS DESPORTIVOS. VEDAÇÃO EM LEI ESTADUAL E MUNICIAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante sustenta que a decisão não examinou de forma adequada todos os argumentos apresentados por ele.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão quanto à análise dos princípios constitucionais previstos no art. 1º, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O embargante não apresentou argumentos suficientes para abalar a decisão, limitando-se a rediscutir matéria já decidida em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.193, Rcl 56.082 AgR, ADI 5.250.